Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712566-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALBERTINA GUEDES FERMENTAOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ALBERTINA GUEDES FERMENTAOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0739946-02.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada. Em suas razões, sustenta que ajuizou ação de conhecimento em desfavor do agravado com o objetivo de receber eventuais diferenças quanto ao pagamento do PIS\PASEP. Afirma que seus rendimentos mensais não ultrapassam 10 salários mínimos. Diz ainda que os valores que recebe são destinados exclusivamente à sua subsistência e de sua família. Assevera que está demonstrada a sua hipossuficiência, conforme comprovam os documentos que juntou aos autos, o que autoriza o deferimento do benefício da gratuidade de justiça vindicado. Alega que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem os agravantes obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural e a natureza da lide de origem, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator